Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718220-92.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO LOPES DE FARIAS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E O COMPARSA DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os indícios de provas produzidos na fase inquisitorial, em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo na modalidade tentada, foram confirmados em Juízo, mantém-se a condenação do apelante por esse delito. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que tenham tido alguma intenção de prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova. 2.1. Se a fotografia do local acostada aos autos e os depoimentos policiais demonstram, com clareza, o rompimento efetuado pelo réu, mantém-se a qualificadora. 3. Demonstrado pelas circunstâncias do crime e pelos depoimentos dos agentes policiais que o réu agiu em conluio com um comparsa, com clara divisão de tarefas, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes. 4. A jurisprudência majoritária permite a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime de furto, bem como a transposição/migração da outra sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial. 5. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. 6. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 6.1. Se o réu ingressou no interior da loja e separou os itens que pretendia subtrair, não logrando êxito em seu intento tão somente porque os policiais militares chegaram no local, percebe-se que o iter criminis se situou numa fase intermediária, o que autoriza aplicação da fração de redução de 1/2 (metade). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória; e b) artigos 158 e 167, ambos do CPP, aduzindo que, nos delitos que deixam vestígios, é imprescindível a elaboração do laudo de exame pericial para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, mormente quando não há justificativa para a ausência da perícia técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 158, 167 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Se os indícios de provas produzidos na fase inquisitorial, em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo na modalidade tentada, foram confirmados em Juízo, mantém-se a condenação do apelante por esse delito. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que tenham tido alguma intenção de prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova. 2.1. Se a fotografia do local acostada aos autos e os depoimentos policiais demonstram, com clareza, o rompimento efetuado pelo réu, mantém-se a qualificadora.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à imprescindibilidade do laudo pericial para comprovação do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, também não merece prosseguir o apelo, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em que pese a regra do art. 158 do CPP, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos casos em que a infração deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão do acusado, a orientação jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos idôneos de prova supram a perícia. Precedentes” (REsp n. 2.037.378/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003